Tribunal: TJSP
Processo: 1016401-59.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Consignação de materiais médicos. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Materiais recebidos sem devolução. Notas fiscais inadimplidas. Preliminares não acolhidas. Suspensão dos autos até julgamento da ação penal em que há suspeita de participação da autora. Não cabimento. Preclusão. Decisão que não acolheu a suspensão dos autos, contra a qual não houve

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA. Consignação de materiais médicos. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Materiais recebidos sem devolução. Notas fiscais inadimplidas. Preliminares não acolhidas. Suspensão dos autos até julgamento da ação penal em que há suspeita de participação da autora. Não cabimento. Preclusão. Decisão que não acolheu a suspensão dos autos, contra a qual não houve interposição de recurso. Mérito. Laudo pericial que confirmou não só a relação jurídica entre as partes, como não houve a devolução de materiais e há o débito inadimplido. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015, quanto à prova do quanto alegado pela autora. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.